Tribunal: TJDFT
Processo: 0716447-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
EMENTA. CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FIXAÇÃO DO FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual reconheceu, de ofício, a incompetência do juízo do Distrito Federal e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Guarulhos/SP, domicílio do autor-consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a legalidade do declínio de competência fundado na fixação do foro do domicílio do consumidor, diante da caracterização da relação de consumo e da ausência de vínculo com o Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 101, I, do CDC, o consumidor pode optar por ajuizar a ação em seu domicílio. No caso, embora a ré tenha sede em Brasília/DF, o autor reside em Guarulhos/SP, não havendo justificativa legal para a escolha do foro do Distrito Federal. 4. O processo judicial eletrônico eliminou os entraves territoriais que poderiam justificar a propositura da demanda fora do domicílio do consumidor. 5. A escolha aleatória de foro com base em critérios de conveniência, como celeridade e custas processuais, distorce as regras de competência e compromete a estrutura judiciária local. 6. "A Justiça do Distrito Federal [...] está sendo escolhida, sem qualquer critério fático ou jurídico razoável [...] como foro de eleição em uma infinidade de relações contratuais, com impacto direto e severo na adequada prestação dos serviços destinados por esta Corte à população do Distrito Federal" (TJDFT, AI 0714014-73.2023.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, DJe 3/7/2023).
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento improvido. Mantida a decisão que declarou a incompetência do juízo do Distrito Federal e determinou a remessa dos autos ao foro de domicílio do autor.
Tese de julgamento: "1. A escolha aleatória do foro, com base em critérios subjetivos, como rapidez ou menor custo processual, viola o princípio do juiz natural e justifica o reconhecimento da incompetência de ofício."
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 101, I; Código de Processo Civil, art. 44; Constituição Federal, art. 5o, LIII; Emenda Constitucional no 95/2016.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 687.562/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 01/06/2015; TJDFT, 0714014-73.2023.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, DJe 3/7/2023; TJDFT, 0730381-46.2021.8.07.0000, Relator(a): Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe: 20/03/2025.